Tribunal: TJDFT
Processo: 0003001-45.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Roubos circunstanciados. Provas. Desclassificação. Furto qualificado. Concurso material. Pena de multa.
1 - Nos crimes patrimoniais, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se coerentes entre si e corroboradas pela prova documental e testemunhal.
2 – Subtraída a coisa sem violência ou grave ameaça, o crime é de furto e não roubo. A grave ameaça empregada contra vítima diversa, em local distinto, para subtrair bens dessa – crime independente -, não se comunica ao outro crime – cometido sem grave ameaça.
3 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma de fogo.
4 – Se o réu agiu na companhia de outro agente, ainda que não identificado, há concurso de pessoas, que qualifica o crime de furto e torna circunstanciado o de roubo.
5 - Cometidos os crimes – roubo e furto - mediante condutas distintas e desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material.
6 - Se o réu não confessa ter cometido o crime, ainda que em parte, não faz jus à atenuante da confissão espontânea.
7 - Dia-multa fixado no mínimo legal -- 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos --, atende a condição econômica do acusado que alega hipossuficiência de recursos.
8 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juízo da execução penal, competente para tanto (Súmula n. 26 deste Tribunal).
9 - Apelação provida em parte.